Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727239-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA GILA PIEDADE AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Vera Lúcia Gila Piedade interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos dos embargos à execução no 1852-22.2002.8.07.0001, opostos em seu desfavor pelo ora agravado. O magistrado de origem, reconhecendo que o Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora recorrido nos autos do Agravo de Instrumento no 701159-04 ainda não foi apreciado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do feito na origem, obstando, por conseguinte, o prosseguimento da execução. A agravante assevera, em resumo, que não seria cabível a interposição de qualquer recurso por parte do agravado, notadamente porque os embargos à execução por ele dantes opostos foram desacolhidos; motivos pelos quais defende ter havido violação à coisa julgada e ao princípio da duração razoável do processo. Com espeque no aduzido, pondera que os embargos declaratórios outrora opostos pelo recorrido na origem e que conduziram à suspensão do feito executivo tiveram por alvo um despacho de mero expediente e que o AREsp interposto não possui efeito suspensivo, razões pelas quais salienta que a execução deveria seguir seu curso normal. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vistas ao prosseguimento do feito executivo deflagrado em desfavor do agravado. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte recorrente não comporta provimento. Isso porque entendo que foram coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no ID no 479972802 do processo de origem e segundo os quais o magistrado a quo, reconhecendo a pendência de apreciação do recurso interposto pelo ora agravado, determinou a suspensão do feito na origem. Com efeito, observo que ainda não foi apreciado pelo c. Superior Tribunal de Justiça o Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora recorrido nos autos do Agravo de Instrumento no 701159-04, do qual fui relatora. Naquela oportunidade, afirmei a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC como índice de correção do montante reclamado pela agravante em Juízo. Desse modo, correto asseverar que o decisum acima mencionado pode sofrer modificações após o exame do recurso supracitado pela Corte superior; situação que, apesar de improvável, ainda se faz possível. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora